Tribunal: TJES
Processo: 5000525-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: M. L. G. L. S.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 500025-97.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Murilo Luiz Galdino Lopes Santos, representado por Rosemery Lopes dos Santos

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão constante no ID 421948, proferida no 1º Juizado da Infância e Juventude de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Murilo Luiz Galdino Lopes Santos, representado por Rosemery Lopes dos Santos, na qual a Magistrada de origem deferiu a liminar para determinar ao Estado e ao Município de Serra o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis tamanho XG ao mês, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões, o agravante alega que o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis, ainda que para uso de tratamento de doença, insere-se no âmbito da assistência social e não da saúde, sendo inviável a aplicação da regra da solidariedade.

Defende que incumbe ao Município a prestação de atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e serviços assistenciais de âmbito local e que as fraldas não constituem recursos terapêuticos e não se enquadram no campo de atuação de SUS.

Sustenta que não restou demonstrada a probabilidade do direito, já que o agravado não comprovou a impossibilidade de aquisição de fraldas geriátricas no
â
mbito do Programa Aqui Tem Farmácia Popular.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada
.

C
ontrarrazões no ID 465942.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 501158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

03
de
junho

de 20
20
.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a obrigatoriedade do Estado do Espírito Santo fornecer ao agravado 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis tamanho XG ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, conforme determinado em decisão proferida no 1º grau, em sede de antecipação de tutela.

Após apreciar os contornos fáticos e jurídicos do agravo de instrumento, entendo que não merece prosperar.

Conforme me manifestei na decisão liminar, a necessidade
d
o
fornecimento de fraldas geriátricas
restou devidamente comprovada pelo agravado,
que
apresenta quadro de encefalopatia epilética (CID G400 F710),
sendo uma
questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, seja pela solidariedade dos entes públicos pela prestação dos serviços de saúde ou, ainda, pela
excepcionalidade da medida pleiteada a justificar a mitigação de sua irreversibilidade, devendo prevalecer a proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, frente aos interesses econômicos.

C
omo bem destaca o parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça,
“
na hipótese, o uso de fraldas pelo agravado se torna necessário e contínuo, não só como objeto de higiene pessoal, mas
principalmente como objeto necessário à efetivação de sua saúde, tratando-se, pois, de pedido de integrado à política de saúde do SUS”
.

No que tange
à
responsabilidade
dos entes
,
a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a
competência comum e responsabilidade solidária

nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Da leitura dos referidos dispositivos,
infere-se
que a Carta Magna impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente liga
do à dignidade da pessoa humana, razão p
ela qual
não pode o Est
ado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.

Em r
e
lação à suposta violação ao princípio da separação dos poderes
nesses casos, é
assente o entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes”

(REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

Por esses fundamentos,
conheço
do recurso para
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RESPONSABILIDADE COMUM E SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A
necessidade
d
o
fornecimento de fraldas geriátricas
restou devidamente comprovada pelo agravado,
que
apresenta quadro de encefalopatia epilética (CID G400 F710),
sendo uma
questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, seja pela solidariedade dos entes públicos pela prestação dos serviços de saúde ou, ainda, pela
excepcionalidade da medida pleiteada a justificar a mitigação de sua irreversibilidade, devendo prevalecer a proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, frente aos interesses econômicos

2 –
No que tange
à responsabilidade
dos entes
federados
,
a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

3 - A
Carta Magna impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

4 -
O direito à vida e à saúde está intimamente liga
do à dignidade da pessoa humana, razão p
ela qual
não pode o Est
ado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal.

5 -
Em r
e
lação à suposta violação ao princípio da separação dos poderes
nesses casos, é
assente o entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes”

(REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

6 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.